Tribunal: TJDFT
Processo: 0702973-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. USO DE MARCA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e lucros cessantes, fundada em alegada violação ao direito de uso exclusivo de marca registrada junto ao INPI.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o uso da expressão “APROVA NEXUS” configura infração ao direito de propriedade industrial da marca “NEXUS”; e (ii) se há concorrência desleal ou confusão mercadológica apta a justificar reparação civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As partes atuam em segmentos educacionais distintos, o que afasta a presunção de afinidade entre os serviços e a aplicação do princípio da especialidade.
4. A marca “APROVA NEXUS” é composta, nominativa e registrada junto ao INPI, não se confundindo com a marca mista “NEXUS” da apelante.
5. A simples coincidência parcial entre marcas não configura, por si só, violação ao direito marcário, especialmente quando não demonstrada confusão ou associação indevida. Não há impedimento à utilização de núcleo comum entre marcas, sobretudo quando as atividades desenvolvidas pelas empresas não se confundem.
6. Ausente prova técnica ou documental de desvio de clientela, aproveitamento parasitário ou prejuízo à reputação da marca, bem como elementos que evidenciem concorrência desleal ou conduta ilícita, não há falar-se em reparação civil.
7. A proteção conferida pelo registro marcário deve observar os limites da especialidade, da boa-fé concorrencial e da função social da marca.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A coexistência de marcas com radicais semelhantes é admissível quando não há identidade entre os serviços prestados, nem risco de confusão ou concorrência desleal.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei da Propriedade Industrial, arts. 122, 123, 124, XIX, 129, 195.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2033809, 0731294-20.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025; Acórdão 1383906, 0710630-86.2020.8.07.0007, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJe: 17/11/2021; Acórdão 1139061, 0704775-28.2017.8.07.0009, Relator(a): ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2018, publicado no DJe: 27/11/2018.